Tribunal: STF
Processo: ARE 748260
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. 544, § 4º, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2012.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    A análise da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo demandaria a análise da legislação local e o reexame do conjunto probatório, inviabilizado em sede de recurso extraordinário, em face dos óbices das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.